Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-09.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004979-09.2017.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Leila Maria Bacaro Baraniuk de Queiroz em face da Apelante e da empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.
Ao que se extrai da sentença, este feito tramitou associado à Ação n.o 100799046.2017.8.11.0002, movida pelo filho da Autora/Apelada, Pedro Raphael Baraniuk de Queiroz em desfavor das Requeridas, e ambos foram sentenciados na mesma data (Pág. 2, Id. 95362219).
Ao consultar o PJe, constatei que o Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá no feito conexo foi distribuído por sorteio ao Desembargador João Ferreira Filho, em 17/06/2021, enquanto fui sorteada Relatora deste Apelo, em 13/07/2021.
Não se pode olvidar que o parágrafo único, do artigo 930, do CPC, dispõe de forma expressa que há prevenção do Relator quando o Recurso é interposto em processo conexo.
Nessa esteira, inobstante a falta de certidão quanto à existência de recurso anterior capaz de gerar prevenção do nobre colega, considerando que, neste caso, os processos tramitaram conexos no Juízo a quo, determino a redistribuição deste Recurso de Apelação ao Relator do RAC n.o 1007990-46.2017.8.11.0002, Desembargador João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora